Tribunal: TJMT
Processo: 0002732-95.2017.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002732-95.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DIAS - CPF: 000.874.381-94 (APELANTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0067-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACERCA DA ATIVIDADE RURAL – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – AFRONTA À SUMULA 149 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta em face da sentença proferida que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez, posposta pelo Recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento da comprovação do exercício da atividade rural, análise da condição de segurado especial.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que da ausência de prova material da qualidade de segurado especial que a parte autora, ora apelante, alega ostentar, merece ser fulminada sua pretensão de concessão de benefício acidentário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Dispositivo relevante citado: Súmula 149 do STJ

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000908-97.2018.8.11.0011, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sebastião Pereira Dias, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez, interposta pelo Recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que desenvolve suas atividades na lida rural, trabalho pesado, manual e que exige intenso esforço e força física, que possui 53 (cinquenta e três) anos de idade e grau de escolaridade até a 3ª série do ensino fundamental.

Alega que o tempo de exercício da atividade rural comprovado é bem maior ao da carência de 12 (doze) meses exigida por lei.

Especifica os documentos os quais foram carreados à inicial, quais sejam: Certidão emitida pelo INCRA indicando ser esposa do apelante assentada no programa de reforma agrária, com inscrição no SIPRA; contrato particular de compra e venda de imóvel rural; nota fiscal de venda da produção rural pelo apelante; notas fiscais de aquisição de insumos para a produção rural; carteira de associado, dentre outros.

Argumenta que a prova material no que diz respeito à qualidade de segurado foi comprovada por três testemunhas ouvidas em Juízo, Srs. Juscelino Dias Glória, José Alves dos Santos e Vilmar Mendes dos Santos, que confirmaram o exercício da atividade rural demonstrado pelos documentos.

Assevera ainda que foi reconhecido por meio do laudo médico pericial, a sua incapacidade para o trabalho.

Afirma que preenche todos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou caso não seja esse o entendimento, pugna pela concessão do benefício de auxílio-doença.

Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso, de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença impugnada e julgada procedente a ação para o fim de conceder-lhe o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo.

Devidamente intimada a apelada, deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 237092668)

No curso do processo, a esposa do autor, tendo em vista o falecimento de Sebastiao Pereira Dias, requereu a sua habilitação c/c conversão da Ação em Pensão por Morte. (id. 237092671 página 12).

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, reconheceu a incompetência para julgamento do recurso e determinou a remessa dos autos para este e. Tribunal de Justiça. (id. 237092671)

A Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a ausência de interesse indisponível, deixou de emitir parecer. (Id. 238709162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sebastião Pereira Dias, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez, interposta pelo Recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou a presente ação para concessão do benefício de auxílio-doença ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em data de 25/10/2017 e a perícia médica foi realizada - id. 237092668 - Pág. 89 e 90.

Posteriormente, a sentença singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que não há prova que demonstrasse o exercício da atividade rural apta a comprovar o exercício da atividade. Transcrevo a parte dispositiva - id.237092668:

“ DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 485, I do Código de Processo Civil. Condeno a autora a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios no montante equivalente a 10%(dez por cento) da causa. Condeno a parte autora a pagar à parte ré o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de a parte autora gozar dos benefícios da gratuidade judiciária. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Narra o apelante que, é segurado especial na qualidade de trabalhador rural, e que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício pago enquanto permanecer nesta condição.

À época do ingresso da presente demanda, o autor afirmou ser portador de Osteocondro Discopatia nos segmentos da cervical, torácico e lombar, doença de caráter evolutivo degenerativo, alega que a comorbidade se desencadeou do exercício da atividade laborativa rural.

Diz que, em razão da incapacidade laborativa, não conseguiu desenvolver suas atividades habituais de rurícolas, uma vez que desenvolvia cultura de subsistência familiar para manter sua família.

Pois bem.

Dispõe a lei regulamentar do sistema previdenciário nacional que os beneficiários do regime geral da previdência classificam-se como
segurados
e dependentes.

Nos termos do artigo
11
, inciso
I
, da Lei nº
8.213
/91, os
segurados
obrigatórios da previdência são pessoas físicas que atuam como empregados prestando
serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado
.

Na forma do artigo
18
da Lei nº
8.213
/91, o regime geral de Previdência Social engloba prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Ocorre que, por equiparação legal (artigo
20
da Lei nº
8.213
/91), a doença profissional e a doença do trabalho são consideradas como acidente do trabalho, cuja definição legal está prevista no artigo
19
da Lei nº
8.213
/91. O acidente do trabalho é definido como sendo aquele evento ocorrido em virtude do exercício de trabalho a serviço da empresa, que provocar lesão corporal ou perturbação funcional, causando a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Consoante definição empregada pela Lei da Previdência (artigo 20, inciso II), doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

Conforme a redação de tais dispositivos, apura-se que, para fazer
jus
aos benefícios acidentários, o
segurado
deve provar, inicialmente, a existência de nexo de causalidade entre as lesões e atividade laboral.

Ocorre que, antes mesmo de adentrar na discussão acerca da existência de quadro clínico incapacidade/redução de capacidade laborativa para o desempenho pelo autor das atividades laborativas, ou mesmo da questão relativa à (des) necessidade do recolhimento das contribuições facultativas, a questão cinge-se, a meu ver, à
ausência
de
comprovação
, por parte do Recorrente, da
qualidade
de
segurado
especial à época da lesão traumática sofrida, bem como quando da interposição da presente demanda.

Isso porque, vislumbro que a parte autora não trouxe aos autos, quando do ingresso da ação, início de prova material da
qualidade
de
segurado
especial à época do acidente de trabalho.

Destaco que, a ação ajuizada veio instruída com apenas documentos que comprovam a situação de saúde ao apelante que, não trouxe documentação que pudesse demonstrar o exercício da atividade rural.

Somado a isso, conforme restou consignado na sentença impugnada,
in verbis (id. 237092668) “ (...) Embora tenha sido realizada audiência perante este Juízo, com a oitiva dos Senhores Juscelino dias Glória, José Alves dos Santos e Vilmar Mendes dos Santos, é cediço que a prova exclusivamente testemunhal não é bastante para a comprovação da atividade rurícola, nos termos da súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que houvesse início de prova material, não restou cabalmente provada o exercício de labor rural e sobretudo o seu termo inicial. Tal como mencionado anteriormente, para a concessão do benefício ora almejado, é imprescindível, além da constatação de patologia incapacitante para o trabalho, a comprovação da qualidade de segurado, o que não se deu nos autos. Se não bastasse isso, até mesmo a prova material não foi firme e idônea a ensejar uma eventual corroboração de incício de prova material. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 485, I do Código de Processo Civil. Condeno a autora a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios no montante equivalente a 10%(dez por cento) da causa. Condeno a parte autora a pagar à parte ré o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de a parte autora gozar dos benefícios da gratuidade judiciária. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Nesse cenário, reconhecer o direito à concessão do benefício previdenciário, é afrontar a Súmula do Superior Tribunal de Justiça a qual consignou que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Dessa forma, tenho que a exordial não veio amparada por início de prova material da
qualidade
de
segurado
especial, situação que impede a complementação da prova do labor
rural
por prova testemunhal idônea e, em consequência, não autoriza a concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
TRABALHADOR RURAL - QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO DEMONSTRADA A ÉPOCA DO ACIDENTE
- SENTENÇA CONFIRMADA.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, entretanto,
não restando comprovada a atividade rurícola exercida pela parte autora à época do infortúnio, não há que se falar na concessão do benefício previdenciário
- Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10512100071533001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 31/7/2018, Data de Publicação: 9/8/2018)

Além do mais, as regras processuais de nosso ordenamento jurídico, especialmente àquela inserida no artigo
396
do
Código de Processo Civil
, compete à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, ônus que não se desincumbiu a parte autora, ora apelante.

Assim, não tendo a exordial sido aparelhada com início de prova material da
qualidade
de
segurado
especial que a parte autora alega ostentar, a ação merece ser julgada improcedente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL INCOMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO.

No caso concreto, não restou comprovada a qualidade de segurado especial, pois o demandante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que exercia atividade rural, em regime de economia familiar na época do acidente de trabalho
. As notas de produtor rural juntadas aos autos foram emitidas em momento posterior a ocorrência do infortúnio laboral. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(Apelação Cível Nº 70036911543, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 20/10/2010)

Assim diante da ausência de prova material da
qualidade
de
segurado
especial que a parte autora alega ostentar, merece ser fulminada sua pretensão de concessão de benefício acidentário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIAQUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INÍCIODE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA AOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – TEMA N.° 149, DO STJ – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 11, inciso VII, alínea a, da Lei n.° 8.213/91, são segurados obrigatórios da previdência social, na qualidade especial, dentre outros, as pessoas físicas residentes em imóvel rural que, individualmente ou em regime de economia familiar, explore atividade agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais.
2. Para efeitos da comprovação da atividade rural, exige-se a apresentação de início razoável de prova material contemporânea ao período a ser demonstrado, considerando-se como tal os documentos emitidos em lapso temporal próximo ao controverso, desde que indiquem a continuidade da atividade rural, complementada por prova testemunhal idônea.
3. No caso concreto, não foi apresentado início de prova material suficiente, de modo que não se admite exclusivamente a prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3°, da Lei n.° 8.23/1991 e a Súmula 149, do STJ.
(N.U 1000908-97.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Com isso, pelas razões declinadas, tenho que a insurgência não merece provimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por Sebastião Pereira Dias
,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024